Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-66.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019986-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 094.423.179-97 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.867.113/0001-54 (AGRAVANTE), D'AGOSTINI & DIDOMENICO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 77.317.972/0001-39 (AGRAVANTE), RODRIGO VINICIUS CIVIERO D AGOSTINI - CPF: 074.459.609-29 (AGRAVANTE), MARCIO DIDOMENICO - CPF: 930.680.859-34 (AGRAVANTE), AIRTON JOSE D AGOSTINI - CPF: 600.336.229-49 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE RASTREADORES E DEVOLUÇÃO DOS BENS. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. RESTITUIÇÃO DE BENS DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA ORDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por D & D Logística e Transportes Ltda e outros contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa, ajuizada por INPASA Agroindustrial S/A. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a imediata reativação dos rastreadores dos veículos e (ii) a devolução dos veículos descritos nos contratos firmados entre as partes, sob pena de multa diária. Os Agravantes, em recuperação judicial, alegam a essencialidade dos bens para a continuidade de suas atividades empresariais e a incidência do
stay period
reconhecido pelo juízo recuperacional, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz da legislação falimentar, a essencialidade dos bens utilizados pela empresa em recuperação judicial impede a sua restituição; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a devolução dos veículos e a reativação dos rastreadores ofende os princípios da preservação da empresa e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proteção conferida pelo
stay period
(art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) possui caráter temporário, encerrando-se com o decurso do prazo legal, ainda que prorrogado. Após esse período, os credores extraconcursais retomam, em regra, o direito de executar os bens de sua propriedade.

4.

A recuperação judicial do devedor, por si só, não tem o condão de impedir a restituição de bens de titularidade de terceiros, especialmente quando o crédito é extraconcursal, já transcorrida a blindagem patrimonial e ante a existência de elementos consistentes de que os contratos firmados estão sendo reiteradamente descumpridos pela recuperanda (quebra da exclusividade de transporte de combustível e desativação de rastreadores).

5.

Os veículos objeto da ação judicial foram entregues mediante cláusulas contratuais que exigiam exclusividade na prestação de serviços de transporte à Agravada e vedavam o desligamento dos rastreadores, obrigações estão sendo descumpridas pelos Devedores.

6.

O reconhecimento da essencialidade dos veículos pelo juízo da recuperação judicial não se sobrepõe ao direito de propriedade da credora fiduciária, findo o
stay period
.

7.

Permitir a manutenção da posse dos veículos pela empresa recuperanda, em desconformidade com as cláusulas contratuais e sem contraprestação, representaria indevido favorecimento ao inadimplemento e ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção patrimonial conferida pela recuperação judicial limita-se, em regra, ao
stay period
, findo o qual é legítimo a restituição de bens de titularidade de terceiros.

2.

O reconhecimento da essencialidade de bens pelo juízo da recuperação judicial não impede a execução de crédito extraconcursal após o término do
stay period
.

3.

A manutenção da posse de bens nas hipóteses de nítido descumprimento contratual e fora do período de blindagem viola os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da função social do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
D & D LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Multa ajuizada pela
INPASA AGROINDUSTRIAL S/A
em desfavor dos Agravantes.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência no seguinte sentido:

(...)
defiro
liminar e parcialmente a tutela de urgência vindicada, para determinar que a requerida promova: (a) a imediata reativação dos rastreadores dos veículos descritos em Id 194001004; (b) a devolução de todos os veículos objetos dos contratos descritos em Id 194001004, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa diária, que fixo em R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual determinação de busca e apreensão. (...). - sic – id. 196610969.

Os Agravantes afirmam que, na origem, a Agravada alegou ocorrência de supostos descumprimentos nos contratos de promessa de compra e venda, de arrendamento e de locação celebrados entre as partes, requerendo a devolução imediata dos caminhões objeto dos referidos contratos, bem como a retomada dos serviços de transporte de etanol pelo Grupo D&D e a reativação dos rastreadores dos caminhões até a efetiva entrega dos veículos.

Alegam que a decisão agravada é equivocada, defendendo a necessidade de concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, sob pena de acarretar lesão grave e irreparável ao Grupo D&D, dada a essencialidade dos veículos objeto da demanda para suas atividades empresariais, especialmente em razão do seu processo recuperacional (autos n. 0001943-40.2024.8.16.0115 – 4ª Vara Cível e Empresarial Regional da Comarca de Cascavel/PR).

Apontam que a manutenção dos veículos em posse do Grupo D&D é imprescindível para a continuidade de suas atividades econômicas, ainda mais por estarem operando em regime de recuperação judicial, e que tais bens estão abrangidos pela proteção do
stay period
deferido pelo Juízo Universal da recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade da frota e determinou a abstenção de atos constritivos sobre esses bens.

Aduzem que a Agravada tem sido inflexível na renegociação dos contratos, sobretudo quanto aos valores de frete, apesar do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pelo Grupo D&D, o qual está em discussão nos autos da Ação Revisional n. 1007846-52.2025.8.11.0015, ajuizada pelo Grupo D&D contra a Recorrida, conexa a estes autos.

Mencionam que pleitearam junto ao CEJUSC da Comarca de Cascavel/PR (local onde está tramitando a Recuperação Judicial) a instauração de procedimento de mediação processual sob o n. 0049917-64.2024.8.16.0021, com o objetivo de viabilizar a renegociação dos contratos ativos entre as partes.

Sustentam que eventual cumprimento da decisão agravada quanto à devolução dos veículos poderá inviabilizar por completo as atividades da empresa, frustrando o objetivo do processo recuperacional, em afronta ao princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei n. 11.101/05.

Ressaltam o juízo universal ao reconhecer a essencialidade da frota do Grupo D&D se amparou em laudo de constatação prévia feito pelo Administrador Judicial naquele feito.

Assim, requerem:

(...) que seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e, então, deferido o pleito de concessão de EFEITO SUSPENSIVO, assim como a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL (efeito ativo), nos moldes delineados nas nessas razões recursais anexas, com a consequente suspensão dos efeitos da medida liminar concedida, determinando a manutenção dos veículos em posse dos Agravantes, tendo em vista a inequívoca essencialidade destes à manutenção das atividades da Recuperanda D&D, conforme já apontado pelo d. juízo recuperacional, vide r. decisão ora anexa, afastando consequentemente a multa diária indevidamente imposta.

(...) ao final, seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão recorrida (...).

A Agravada se manifesta em id. 294756870 rechaçando o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos Agravantes.

Pontua que a relação contratual estabelecida entre as partes previa que a INPASA se comprometeria a vender e locar veículos de sua propriedade ao Grupo D&D, condicionando tais operações à obrigação das Agravantes de realizarem, durante a vigência contratual, uma cota mínima de transporte rodoviário de etanol em favor da INPASA, sendo vedado efetuar transporte rodoviário de etanol em benefício de empresas concorrentes, conforme cláusulas contratuais.

Para assegurar o cumprimento dessas obrigações, as partes pactuaram a instalação de equipamentos de rastreamento e monitoramento nos caminhões, ficando expressamente proibido ao Grupo D&D proceder ao desligamento, ainda que temporário, de tais dispositivos.

Relata que os Agravantes violaram os termos contratuais, pois (i) interromperam o carregamento e transporte de etanol em favor da INPASA e (ii) desligaram os rastreadores de todos os veículos, impedindo a Agravada de exercer um controle em relação à localização de seus bens, bem como de verificar se os Agravantes estariam cumprindo a obrigação de não prestar serviços às suas principais concorrentes.

Defende que o simples fato de os Recorrentes estarem em recuperação judicial, por si só, não torna capaz de afastar os efeitos da inadimplência e impedir a restituição de bens de propriedade da Agravada.

Explana que foi omitido deliberadamente que os créditos da INPASA já foram integralmente excluídos da recuperação judicial, por expressa manifestação do Administrador Judicial, por serem extraconcursais.

Frisa que a Recuperação Judicial dos Agravantes não pode ser utilizada como escudo para o inadimplemento de créditos extraconcursais.

Destaca que vem sendo prejudicada pela conduta do Grupo D&D há cerca de 04 (quatro) meses em virtude da interrupção unilateral dos serviços e da desativação dos rastreadores dos caminhões, não tendo sequer informações acerca dos seus veículos.

Pugna pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

O pedido liminar foi indeferido (id. 295334399).

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em id. 298898884, os quais foram rejeitados em id. 301730354.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 299216897.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 314038899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que o presente Recurso e o Agravo de Instrumento n.
1026138-33.2025.8.11.0000
, envolvem as mesmas partes, a mesma ação originária e versam sobre a manutenção ou não de decisões prolatadas em sede de antecipação de tutela em primeiro grau.

Assim, diante da necessidade de julgamento simultâneo e visando evitar qualquer possibilidade de prolação de decisões conflitantes,
ambos os Agravos de Instrumentos serão analisados e julgados em conjunto.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que determinou a imediata reativação dos rastreadores e a devolução de todos os veículos objeto dos contratos firmados entre as partes, ante a recuperação judicial do Grupo D&D e a essencialidade dos bens para suas atividades e a proteção conferida pelo
stay period
.

Na origem, trata-se de
ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa
, ajuizada
pela Agravada
em face dos Agravantes, na qual a autora pleiteia a rescisão de contratos de promessa de compra e venda, locação e arrendamento de caminhões, celebrados entre as partes, com a imediata restituição dos respectivos veículos, sob alegação de descumprimento contratual por parte das requeridas.

Destaca que a relação contratual estabelecida entre as partes previa que a INPASA se comprometeria a vender e locar veículos de sua propriedade ao Grupo D&D, condicionando tais operações à obrigação dos Agravantes de realizarem, durante a vigência contratual, uma cota mínima de transporte rodoviário de etanol em favor da INPASA, sendo vedado o transporte rodoviário de etanol em benefício de empresas concorrentes, conforme cláusulas contratuais.

Pontua que para assegurar o cumprimento dessas obrigações, as partes pactuaram a instalação de equipamentos de rastreamento e monitoramento nos caminhões, ficando expressamente proibido ao Grupo D&D proceder ao desligamento, ainda que temporário, de tais dispositivos.

Relata que os Requeridos/Recorrente violaram as obrigações contratuais interrompendo o carregamento de transporte de etanol pactuado e desativando os rastreadores de todos os veículos.

Por sua vez, os Agravantes afirmam que se encontram abrangidos pela proteção do
stay period
deferido pelo Juízo Universal da 4ª Vara Cível e Empresarial Regional de Cascavel/PR (
autos n. 0001943-40.2024.8.16.0115)
, o qual reconheceu a essencialidade da frota à continuidade das atividades empresariais.

Alegam que a devolução dos caminhões inviabilizaria por completo suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial e afrontando o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/05).

Aduzem que a INPASA tem sido intransigente quanto à renegociação dos contratos e que há discussão paralela sobre o equilíbrio econômico/financeiro das avenças na Ação Revisional n. 1007846-52.2025.8.11.0015.

Feitos tais apontamentos, em que pese à irresignação recursal, o simples fato de os Agravantes estarem em recuperação judicial não lhes confere
proteção automática, indiscriminada e ilimitada
de todos os bens de terceiros que supostamente são utilizados em sua atividade empresarial.

Os Recorrentes acostaram ao Recurso a decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial e declarou a essencialidade dos bens arrolados, proferida em 22/08/2024 (id. 294277883 - autos de n. 0001943-40.2024.8.16.0115).

Também foi juntada a decisão que prorrogou o
stay period
e a essencialidade de bens por mais 180 (cento e oitenta) dias, prolatada em 20/02/2025 (id. id. 294277883).

Levando em consideração a data em que foi prorrogada a blindagem (20/02/2025), tal proteção patrimonial perdurou até 20/08/2025,
de modo que já houve o seu transcurso.

Ainda que o
artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05
dispõe acerca da vedação à retirada de bens de capital do estabelecimento empresarial do devedor, o mesmo dispositivo deixa claro que essa proteção diz respeito ao período de blindagem.

Ou seja, considerando o transcurso do
stay period
, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, restabelece-se o direito dos credores extraconcursais de prosseguir com as respectivas medidas executivas.

Registra-se que a Agravada apresentou o parecer do Administrador Judicial (id. 294756872) no qual se indica a sua não submissão aos efeitos do processo recuperacional.

Logo, não podem os Agravantes se valer das disposições da Lei 11.101/05 para postergar indefinidamente os efeitos da recuperação judicial sobre aqueles que não se sujeitam ao procedimento, sob pena de violação ao direito desses credores.

Dessa forma, encerrado o período de blindagem, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a determinação de devolução dos veículos objeto dos contratos.

Nesse norte:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir (...).
4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite,
a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
BLINDAGEM
("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de
blindagem
("stay period") previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado. II. Questão em Discussão
Verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; III. Razões de Decidir
3. A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3º, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period". 4. Encerrado o período de
blindagem
, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
6. A
essencialidade
do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de
blindagem
, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores. 7. A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de
blindagem
, não havendo violação de competência na decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação
judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período. 2. A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento. (...). (N.U 1006288-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023).

Ainda que assim não fosse, os elementos probatórios constantes dos autos apontam o inadimplemento contratual do Grupo D&D, consistente na interrupção dos serviços de transporte, na inobservância da exclusividade ajustada e no desligamento dos rastreadores, fatos que sequer são questionados pelos Agravantes.

Nesse contexto, não se pode conferir, a pretexto de suposta essencialidade de bens, uma proteção jurídica indevida aos Recuperandos em detrimento dos direitos do credor, ainda mais diante dos indícios de que estes não estão cumprindo com suas obrigações contratuais, estando na posse dos bens, e mesmo assim, deixando de transportar com exclusividade o etanol da Agravada, em nítido desvirtuamento dos termos previstos em contrato.

Permitir que o Grupo recuperando continue a usufruir de bens que não lhe pertence e, mais grave, em possível desvio de finalidade, em atividades distintas daquelas ajustadas contratualmente, seria premiar a inadimplência e subverter a lógica do sistema recuperacional.

O instituto da essencialidade existe para garantir a continuidade da atividade econômica legítima e produtiva, e não para amparar condutas contratuais que potencialmente afrontam a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025